Tribunal: CARF
Processo: 11080.731744/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.731744/2015-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.235 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
DIRETRIZ ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS e INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GEFIP.
Deixar de apresentar a declaração, pelo fato da empresa não ter recolhimento
do FGTS, não a exime de prestar a informação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
101010020154146627 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário de 2010 com valor
original igual a R$ 4.000,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731744/2015-38
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.235 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731744/2015-38

Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação,
cujo conteúdo pode ser resumido conforme se segue.
Alega que empresa nunca teve funcionários e também nunca
contratou serviços de terceiros e nunca houve retirada de Pró-Labore de seus
sócios, pois são todos aposentados, acrescentando que a retirada foi feita apenas
para distribuição do lucro no final de cada exercício.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Alega a recorrente que a manutenção da exigência fiscal não deve prosperar, pelo
fato da empresa não possuir e nunca teve funcionários e também os seus sócios não fizeram
retirada pró-labore, que gerariam as informações alegadas no referido auto de infração.
O Auto de Infração encartado à e-fl.3, estabelece que a multa é por atraso na
entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Na descrição dos fatos e fundamentação legal, ficou assim consignado.
Descrição dos fatos: A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social-GFIP fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa
correspondente ... .
Diz o art. 32.A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas: ...
Engana-se o recorrente ao afirmar, que pelo fato da empresa não ter funcionários,
e sequer os sócios fizeram retirada pró-labore, não gerariam informações, pois estas seriam as
informações, que deveriam estar na GFIP.
Empresas com e sem movimento devem entregar a GFIP até o dia 7 para evitar
multas. De acordo com a Lei 8.036/90, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ou não ao
recolhimento do FGTS são obrigadas a apresentar a GFIP. A Guia é utilizada para disponibilizar
informações relativas aos segurados.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.235 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731744/2015-38

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital